Tribunal: TJPA
Processo: 0060984-70.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0060984-70.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RICARDO NEGREIROS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INEXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DECORRENTES DOS AINF’S E IPVA, NO VALOR ORIGINÁRIO DE R$ 4.942,66 - INCIDENTE SOBRE O SOBRE O VEÍCULO QUE FORA PROPRIEDADE DO RECORRIDO. INCIDÊNCIA POSTERIOR À VENDA DO BEM. COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN EM PERÍODO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DOS TRIBUTOS QUE RECAI SOBRE O NOVO PROPRIETÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
no período de vinte e dois a vinte e nove de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 29 de maio de 202
3.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de

APELAÇÃO CÍVEL

interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pela juíza da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos da

AÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, julgou procedente o pedido,
cuja parte dispositiva encontra-se assim vazada:

“Diante do exposto, confirmo a tutela de urgência concedida no id. n.º 3369068 e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO, a fim de reconhecer a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes do veículo VW/GOL CL, ano 1993/1994, placa BOF-7663, chassi n.º 9BWZZZ30ZPT191586, no montante de R$4.942,66 (quatro mil, novecentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos).

Condeno o Requerido em custas processuais e em honorários advocatício, que fixo, nos termos do art. 85, §3º, do Código de Processo Civil (CPC), em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Consigno, todavia, com fulcro no art. 40, I, da Lei Estadual n.º 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento de custas à Fazenda Pública.

P.R.I.C

Belém/PA, 20 de julho de 2021

MÔNICA MAUÉS NAIF DAIBES

Juíza de Direito Titular da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital.”

Inconformado,
Estado do Pará
interpôs o presente recurso de apelação (id.
id. 9593510, págs. 1/11
)
sustentando, e
m suas razões recursais, em síntese, a reforma da sentença: a) da ausência de demonstração de danos morais, b) do não cabimento de indenização por dano moral, c) da não comprovação da comunicação da transferência de propriedade junto ao Detran, e d) do rompimento do nexo causalidade.

Ao final, requereu o conhecimento e a reforma da sentença para que fosse afastada a condenação que lhe fora imposta.

Consta certidão de tempestividade do recurso de apelação (id. 9593511, pág. 1).

Conforme certificado nos autos, o apelado não apresentou contrarrazões dentro do prazo legal (id. 9593514, pág. 1).

A Procuradoria de Justiça (id.
10259290, págs. 1/2
) eximiu-se de se manifestar ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil, bem como diante da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relatório.

Determinei a inclusão em pauta de julgamento virtual.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação cível e passo a apreciá-lo.

Com a ação intentada, postulou o autor, ora apelado, que fosse reconhecida a inexigibilidade dos créditos tributários referentes ao veículo VW/GOL CL, ano 1993/1994, placa BOF-7663, chassi n.º 9BWZZZ30ZPT191586, no montante de R$4.942,66 (quatro mil, novecentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos), bem como a indenização por danos morais sofridos e a imediata exclusão do cadastro da dívida ativa do estado e demais órgãos de informações de crédito.

Levado o tema à apreciação do Poder Judiciário, o juízo
a quo
julgou
procedente o pedido formulado pelo apelado, reconhecendo a inexigibilidade dos créditos tributários.

Portanto, cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que julgou procedente o pedido formulado, reconhecendo a inexigibilidade dos créditos tributários.

Aduz o recorrente a necessidade de ser reformada a sentença, sob o fundamento d
a
ausência de demonstração de danos morais e da não comprovação da comunicação da transferência de propriedade do bem ao Detran.

O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter trazido nenhum elemento apto a infirmar as conclusões adotadas pela decisão recorrida.

Inicialmente quanto a pretensão do recorrente no que se refere à pretensão de afastamento ao pagamento de indenização por danos morais, cumpre registrar que a referida tese não foi objeto da sentença guerreada
,
de modo que resta prejudicada a análise desse ponto do recurso.

Em relação ao argumento do apelante, concernente a
não comprovação da comunicação da transferência de propriedade do veículo ao Detran
, e de que seria o recorrido o sujeito passivo das referidas obrigações tributária,
entendo que não devem prosperar.

Como se extrai dos autos deste processado, especialmente da certidão emitida pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará - Detran, o ora recorrido comunicou a venda do veículo ao citado órgão estadual, pois consta na referida certidão que a comunicação de venda, datada de 13.04.2006 no sistema SISTRÂNSITO, na verdade foi inserida em 26.02.1999, conforme antigo sistema SIDET.

À vista disso, o recorrido não era mais o responsável pelo pagamento do tributo, desde o ano de 1999.

Portanto, o veículo sobre o qual incidiu o imposto, já fora transferido a terceiro, restando demonstrado, desse modo, que a existência do débito é posterior à venda do veículo, não havendo que se falar em responsabilidade do apelado pelo pagamento do débito tributário, já que se afigura presumida a não propriedade do bem pelo apelado à época do fato gerador do imposto incidente sobre a propriedade.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE - ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO DO VÉICULO - COMPROVAÇÃO - COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN - AUSÊNCIA - DÉBITO REFERENTE IPVA - INEXIGIBILIDADE - TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE - TRADIÇÃO. A teor do disposto no art. 134, do CTB, cabe ao alienante a obrigação de comunicar ou notificar a venda ao órgão de trânsito, uma vez que a obrigação de pagar o IPVA e multa de trânsito é exclusiva da pessoa na qual o veículo está registrado. Não pode prevalecer a presunção de que o proprietário do veículo é sempre aquele que consta no registro do DETRAN, porquanto a propriedade do veículo se transfere mediante tradição. Sendo incontroverso que à época do fato gerador do imposto incidente sobre a propriedade de veículos automotores, o bem já havia sido alienado para terceiro, o responsável pelo pagamento dos tributos é o novo proprietário. (TJ-MG - AC: 10145130183638001 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 23/08/2018, Data de Publicação: 28/08/2018).”.

“APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IPVA. VEÍCULO ALIENADO. NA DATA DO FATO GERADOR, O AUTOMÓVEL JÁ HAVIA SIDO TRANSFERIDO A TERCEIRO (art. 1.267, CC). APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA. (TJ-BA – APL: 01106467920118050001, Relator: JOÃO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2020).”.

“Anulatória – IPVA – Demonstrando o Autor que a existência do débito é posterior à venda do veículo, não há que se falar em responsabilidade pelo pagamento – Precedentes jurisprudenciais – Cumprimento do Decreto Estadual nº 60.489/2014 – Exigência de assinatura do comprador inexistente na legislação – Sentença de procedência mantida – Recurso não provido. (TJ-SP – AC: 10033996920198260320 SP 1003399-69.2019.8.26.0320, Relator: Marrey Uint, Data de Julgamento: 18/12/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/12/2020).”

Sendo assim, conclui-se que não sendo o recorrido o proprietário do veículo em questão, no momento da constituição do crédito, deve ele ser desobrigado do pagamento do ônus tributário e isso desde a efetiva transferência do veículo, foto ocorrido em 26.02.1999.

Analisando as razões recursais, detecta-se que a tese a respeito
do rompimento do nexo causalidade por incidência de fortuito externo, entretanto, compulsando o processo, constatei que durante a instrução processual perante o juízo monocrático o apelante, em nenhum momento, apresentou ou formulou a tese supramencionada, o que configura uma inovação recursal, vedado pelo ordenamento jurídico, sob pena de supressão de instância, nos termos do § 1º do art. 1.013 do CPC/15, in verbis:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

Sabe-se que, em virtude do princípio da eventualidade, aplicável tanto ao autor quanto ao réu, não será admitida inovação em matéria jurídica após a petição inicial e contestação, regra à qual de ser incluído o recurso.

Diante disto, não há como ser apreciada nesse momento processual a alegação suscitada pelo apelante, visto que não foi oportunamente postulada e submetida ao crivo do contraditório e do devido processo legal, motivo pelo qual deixo de apreciar a tese suscitada.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta, mantendo os termos da sentença de primeiro grau.

É como o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 29 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/06/2023